Tribunal: TJBA
Processo: 8094289-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094289-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAIS SOARES CAMPOS ANTONELLI

Advogado(s)
:
MATEUS ARAUJO CERQUEIRA

APELADO: MARIA ANGELICA SANTOS FRAGA

Advogado(s)
:
TIAGO MOURA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALOR SUPERIOR A TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL. FORMA SOLENE NÃO EXIGIDA PARA CONTRATOS OBRIGACIONAIS. DIREITO PESSOAL À ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. BOA-FÉ OBJETIVA DA PROMISSÁRIA COMPRADORA. ADITIVO CONTRATUAL ESTABELECENDO PRAZO APÓS INVENTÁRIO. DESÍDIA DA PROMITENTE VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO UNILATERAL. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE VÁLIDA. PANDEMIA E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, reconhecendo a validade do negócio jurídico e afastando alegações de onerosidade excessiva superveniente.

2.
A questão consiste em determinar se contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, com pagamento parcial e posse transferida, pode ser unilateralmente rescindido pela promitente vendedora com base em circunstâncias pessoais supervenientes ou ausência de escritura pública.

3. Contratos de promessa de compra e venda criam direitos pessoais entre as partes, não exigindo escritura pública para validade quando destinados a gerar obrigação de fazer (outorga de escritura definitiva), aplicando-se o art. 108 do CC apenas à transferência efetiva da propriedade.

4. A boa-fé objetiva da promissária compradora restou demonstrada pelo pagamento parcial, imissão na posse, celebração de aditivo contratual em 2021 e aguardo da conclusão do inventário para quitação final, caracterizando cumprimento das obrigações assumidas.

5. A cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade possui plena eficácia jurídica em contratos de promessa de compra e venda, impedindo o arrependimento unilateral da promitente vendedora, especialmente quando há pagamento e posse da promissária compradora.

6. Circunstâncias pessoais da vendedora (pandemia, falecimento do cônjuge, dificuldades financeiras) não configuram onerosidade excessiva apta a resolver o contrato, tratando-se de fatores subjetivos que não alteram o equilíbrio da prestação contratual.

7. A desídia da apelante em não providenciar a conclusão do inventário há mais de quatro anos impede alegação de mora ou inadimplemento por parte da compradora, que demonstrou disponibilidade para cumprimento integral do contrato.

8.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8094289-28.2024.8.05.0001
, originários da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, figurando como
Apelante LAIS SOARES CAMPOS ANTONELLI
e como
Apelada MARIA ANGELICA SANTOS FRAGA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.